Tribunal: TJDFT
Processo: 0703475-53.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0703475-53.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: M. C. A. B. REPRESENTANTE: MADELON GONCALVES ALVES AGRAVADO: CENTRO EDUCACIONAL D'PAULA EIRELI - ME Decisão Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por M. A. A. B. assistida por Madelon Gonçalves Alves contra a decisão da 12a Vara Cível de Brasília que, em ação de conhecimento (autos no 0700895-93.2020.8.07.0018), indeferiu o pedido de tutela de urgência para permitir que a agravante fosse matriculada em curso supletivo, na modalidade Educação de Jovens e Adultos – EJA (ID no 14245438, págs. 41-46) A agravante requereu matrícula no EJA ofertado pelo Centro Educacional D’Paula - CEDEP, CNPJ no 05.200.681/0001-55, estabelecido na SHCGN 712/713 , Bloco B, loja 02 – Asa Norte, Brasília-DF, telefones (61) 3349-5592 e 3349-3508, CEP 70.760-620, com o intuito de submeter-se aos exames necessários e, se aprovada, obter o certificado de conclusão de supletivo do ensino médio, permitindo a sua matrícula no curso de Psicologia do Centro Universitário de Brasília (Uniceub). Em suas razões recursais, a agravante alega, em suma, que a idade de 18 anos exigida em lei não atenderia aos critérios de razoabilidade e de proporcionalidade, pois sua aprovação em processo seletivo de ensino superior demonstraria que possui capacidade acadêmica suficiente para cursar a faculdade. Aduz que a exigência de idade mínima para o curso supletivo viola o direito constitucional de o acadêmico cursar níveis mais elevados do ensino. Ressalta que necessita da antecipação de tutela para garantir a sua matrícula na instituição de ensino superior até o dia 14/2/2020 (sexta-feira), sob pena de perder a vaga. Argumenta que completará 18 anos de idade no dia 24/5/2020 e necessita submeter-se às avaliações concernentes ao ensino médio na modalidade supletivo (EJA) com o intuito de adiantar o 3o ano do Ensino Médio e, caso seja aprovada, obter o respectivo certificado de conclusão para que tenha condições de ingressar no ensino superior, pois já foi aprovada no vestibular. Preparo (IDs no 14245441 e no 14245442). É o relatório. Decido. O relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único do CPC). Passa-se à análise do preenchimento dos requisitos necessários à concessão da antecipação de tutela. A agravante concluiu o 2o ano do Ensino Médio no Colégio Salesiano – Dom Bosco – Brasília (ID no 14245438, pág. 17), completará 18 anos de idade no dia 24/5/2020 (ID no 14245438, pág. 16) e foi aprovada para o curso de Psicologia (Uniceub), conforme ID no 14245438, pág. 19. Ante a aprovação no vestibular, requereu ao agravado sua matrícula em curso supletivo para submissão às provas de conclusão do ensino médio, pois necessita adiantar o segundo semestre letivo. Declara que o pedido foi negado em razão do critério etário. Tendo em vista o exíguo prazo para a matrícula (14/2/2020), a agravante ingressou em juízo para assegurar seu direito e pugnou pela concessão de tutela de urgência antecipada para matricular-se no ensino supletivo, modalidade EJA – Educação de Jovens e Adultos. Ao analisar o pedido, a Juíza o indeferiu (ID no 56092006, págs. 1-3). O caso dos autos enquadra-se na previsão da Resolução CEDF no 01/2012 e em precedentes jurisprudenciais desse Tribunal que, embora sejam contrários à Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, se amoldam à interpretação que tem sido dada ao inciso V do art. 208 da Constituição Federal, fazendo justiça aos que se dedicaram, aos que se esforçaram, sendo aprovados prematuramente no vestibular da Universidade de Brasília e de outras Instituições de Ensino Superior. Confira-se: “APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. MENOR DE 18 ANOS. APROVAÇÃO EM VESTIBULAR. EXAME SUPLETIVO. POSSIBILIDADE. DEMONSTRAÇÃO DA CAPACIDADE INTELECTUAL E MATURIDADE. ANTERIOR ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. FATO CONSUMADO. 1. Apelação interposta contra sentença que denegou a segurança, impossibilitando a matricula do impetrante no curso supletivo e a obtenção do diploma do ensino médio, mesmo tendo sido aprovado no vestibular para o curso superior quando ainda tinha 17 anos de idade. 2. O limite de idade estabelecido no art. 38 da Lei no 9.394/1996 deve ser flexibilizado à luz do art. 208, V, da Constituição Federal para possibilitar a realização de curso supletivo e exame do ensino médio ao aluno que demonstrar capacidade intelectual e maturidade para cursar nível superior de ensino, como no caso presente. 3. Se o aluno, amparado em liminar de agravo de instrumento, o qual, ao final, julgou-se procedente, obteve o certificado de conclusão do ensino médio e está cursando a graduação superior, impõe-se, ainda, a aplicação da Teoria do Fato Consumado. 4. Apelação conhecida e provida. (Acórdão n. 1083892, 07072156720178070018, Relator: CESAR LOYOLA 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 21/03/2018, Publicado no DJE: 03/04/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.)”. [grifado na transcrição]. Na mesma linha são os acórdãos no 1081809, no 962804; no 945202, dentre outros. Cumpre ressaltar que o art. 3o da Lei no 9.394/96 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDB) determina que o ensino será ministrado com base em determinados princípios, dentre eles, a “igualdade de condições para o acesso e permanência na escola”; “a liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento, a arte e o saber”; o “pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas” e o “respeito à liberdade e apreço à tolerância”. Essas diretrizes se harmonizam com a garantia constitucional do acesso à educação, sendo o primeiro princípio acima transcrito inteiramente aplicável à agravante, pois a antecipação do ensino médio permitirá a continuidade dos seus estudos no ensino superior e, por conseguinte, a possibilidade de uma vida melhor. Além disso, os incisos V e VII do art. 4o da Lei de Diretrizes da Educação preveem o acesso aos níveis mais elevados do ensino, segundo a capacidade de cada um, além da oferta de educação escolar regular a jovens e adultos, com características e modalidades adequadas as suas necessidades e disponibilidades. Nesse ponto, aliás, a lei novamente indica a importância da permanência na escola, pois assegura aos que trabalham condições de acesso e de frequência ao estabelecimento de ensino. Quanto ao critério etário, apesar de o art. 38 da LDE indicar a idade mínima de 18 anos para o ingresso no sistema de educação de jovens e adultos, o dispositivo encontra-se inserido no capítulo que disciplina a educação básica em nível nacional, que tem por finalidades: “desenvolver o educando, assegurar-lhe a formação comum indispensável para o exercício da cidadania e fornecer-lhe meios para progredir no trabalho e em estudos posteriores” (art. 22). Logo, com a devida vênia, a incidência de forma absoluta da chamada idade mínima, parâmetro que deveria ser avaliado caso a caso, contraria o próprio espírito da lei, que pretende assegurar o desenvolvimento e o progresso intelectual de forma ampla. Não bastasse isso, o art. 24, II, “c”, da LDB determina que a educação básica será organizada “independentemente de escolarização anterior, mediante avaliação feita pela escola, que defina o grau de desenvolvimento e experiência do candidato e permita sua inscrição na série ou etapa adequada”. Essa orientação permite ao aluno acelerar, aproveitar ou avançar nos estudos, privilegiando o mérito, a capacidade, a dedicação e a maturidade intelectual dos que se destacaram pelo esforço. No caso em apreço, a agravante está cursando o 3o ano do ensino médio, completará 18 anos de idade no dia 24/5/2020 (ID no 14245438, pág. 16) e foi aprovada para o curso de Psicologia administrado pelo Uniceub, conforme ID no 14245438, pág. 19, o que fortalece o entendimento de que possui maturidade e conhecimento acadêmico suficiente para ingressar em instituição de ensino superior. Registre-se que nenhum outro candidato será prejudicado, pois se trata de exame vestibular e a agravante obteve nota suficiente para ser aprovada, razão pela qual a sua vaga está reservada até a efetivação da matrícula. Desse modo, considerando o rendimento da agravante no exame vestibular, que em breve completará 18 anos de idade e que já concluiu o 2o ano do Ensino Médio, ao menos nesse juízo de cognição sumária, vislumbro a presença dos requisitos do perigo de dano grave, de difícil reparação e da probabilidade de provimento do recurso. Dispositivo Presentes os requisitos autorizadores, nos termos do inciso I do art. 1.019 do CPC, defiro o pedido de antecipação de tutela e autorizo o agravado, Centro Educacional D’Paula - CEDEP, CNPJ no 05.200.681/0001-55, estabelecido na SHCGN 712/713 , Bloco B, loja 02 – Asa Norte, Brasília-DF, telefones (61) 3349-5592 e 3349-3508, CEP 70.760-620, a matricular a agravante no curso de Educação de Jovens e Adultos (EJA), na forma do seu regimento e demais normas internas da instituição, e submeta-a, oportunamente, também na forma do seu regimento e demais normas internas, às provas para conclusão do ensino médio. No caso de aprovação, expeça-se, de imediato, o certificado de conclusão do ensino médio. Intime-se o agravado para, se quiser, apresentar contrarrazões ao recurso (art. 1.019, II do CPC). Após, ao Ministério Público para manifestação (art. 178, II do CPC). Comunique-se à 12a Vara Cível de Brasília, encaminhando-se cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. Observe-se que a agravante completará 18 anos de idade no dia 24/5/2020. Confiro a esta decisão força de mandado. Autorizo a própria parte ou seu advogado a apresentá-la à Instituição agravada para cumprimento. Se for necessária a intimação por Oficial de Justiça, caberá à agravante requerê-la a este Relator. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 13 de fevereiro de 2020. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro